Tribunal: TJDFT
Processo: 0728127-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728127-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DECISÃO O presente agravo de instrumento é reprodução idêntica do AI 0702072-39.2025.8.07.9000, distribuído a esta Relatoria em 11/7/2025, às 17:24:03. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a preclusão consumativa, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 14 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora